Tribunal: STF
Processo: ARE 1251718
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. MULTA. PREENCHIMENTO INCORRETO DO INCOTERM. ART. 711, III, DO REGULAMENTO ADUANEIRO. TEMA 1042 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  A presente hipótese trata de retenção de mercadorias em decorrência do não pagamento de multa aplicada em razão de erro no preenchimento do INCOTERM, conduta enquadrada no art. 711, III, do Regulamento Aduaneiro. Por sua vez, o Tema 1042 da sistemática da repercussão geral trata de ato que encontra correspondência no art. 571, § 1º, I, do Regulamento Aduaneiro, motivo pelo qual as conclusões do referido paradigma não podem ser aplicadas.



    2.  A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Assim, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    3.  Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.